Tribunal: TJES
Processo: 5004025-25.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004025-25.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBSON GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO IMEDIATA DO PROCEDIMENTO. LAUDO MÉDICO QUE APENAS ATESTA A NECESSIDADE DA CIRURGIA, SEM INDICAR URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR O CUSTEIO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, PORÉM, NÃO DE FORMA IMEDIATA, MAS RESPEITANDO-SE A FILA DE ESPERA DO SUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de cirurgia de artroplastia total de quadril com tribologia de cerâmica, por ausência de prova de urgência.

2.A parte autora alegou coxartrose avançada decorrente de acidente, requerendo a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus à realização do procedimento cirúrgico fora da ordem cronológica do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar judicialmente a realização de procedimento cirúrgico não urgente, à margem da fila do SUS, com base apenas em relatório médico que ateste a necessidade da cirurgia, mas sem comprovação de urgência ou risco iminente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A saúde é direito fundamental, mas seu exercício deve observar a política pública de regulação do SUS e a ordem cronológica de atendimento, salvo comprovada urgência.

5.O relatório médico apresentado limita-se a indicar a necessidade do procedimento, sem caracterizar urgência. O parecer técnico do NAT-JUS também não recomenda prioridade.

6.Não havendo elementos técnicos que justifiquem a quebra da fila, a intervenção judicial para determinar a imediata realização da cirurgia configura burla à ordem administrativa e ofensa à isonomia.

7. Não obstante, comprovada a necessidade da realização da cirurgia, é caso de procedência parcial, para determinar que os entes públicos arquem/realizem a cirurgia, respeitando-se a fila de espera disponibilizada pelo SUS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo médico que comprove a urgência ou risco iminente impede a concessão judicial de cirurgia fora da fila do SUS. 2. O deferimento judicial de tratamento eletivo sem prova de urgência viola o princípio da isonomia entre os usuários do sistema público de saúde.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5004025-25.2023.8.08.0047

RECORRENTE: JOBSON GOMES

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO IMEDIATA DO PROCEDIMENTO. LAUDO MÉDICO QUE APENAS ATESTA A NECESSIDADE DA CIRURGIA, SEM INDICAR URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR O CUSTEIO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, PORÉM, NÃO DE FORMA IMEDIATA, MAS RESPEITANDO-SE A FILA DE ESPERA DO SUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de cirurgia de artroplastia total de quadril com tribologia de cerâmica, por ausência de prova de urgência.

2.A parte autora alegou coxartrose avançada decorrente de acidente, requerendo a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus à realização do procedimento cirúrgico fora da ordem cronológica do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar judicialmente a realização de procedimento cirúrgico não urgente, à margem da fila do SUS, com base apenas em relatório médico que ateste a necessidade da cirurgia, mas sem comprovação de urgência ou risco iminente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A saúde é direito fundamental, mas seu exercício deve observar a política pública de regulação do SUS e a ordem cronológica de atendimento, salvo comprovada urgência.

5.O relatório médico apresentado limita-se a indicar a necessidade do procedimento, sem caracterizar urgência. O parecer técnico do NAT-JUS também não recomenda prioridade.

6.Não havendo elementos técnicos que justifiquem a quebra da fila, a intervenção judicial para determinar a imediata realização da cirurgia configura burla à ordem administrativa e ofensa à isonomia.

7. Não obstante, comprovada a necessidade da realização da cirurgia, é caso de procedência parcial, para determinar que os entes públicos arquem/realizem a cirurgia, respeitando-se a fila de espera disponibilizada pelo SUS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo médico que comprove a urgência ou risco iminente impede a concessão judicial de cirurgia fora da fila do SUS. 2. O deferimento judicial de tratamento eletivo sem prova de urgência viola o princípio da isonomia entre os usuários do sistema público de saúde.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Jobson Gomes
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateus
, na qual a parte autora pleiteia a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento de imediata cirurgia de artroplastia total de quadril com tribologia de cerâmica, em razão de diagnóstico de coxartrose avançada bilateral, decorrente de fratura na pelve por acidente automobilístico.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de improcedência (ID 11920467), sob o fundamento de ausência de comprovação da urgência da cirurgia.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11920471), reiterando os termos da inicial para reformar a sentença, a fim de que os réus sejam compelidos à realização imeadita do procedimento cirúrgico.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 11920474) e pelo Município (ID 11920476), ambos pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso
merece parcial provimento
.

Como se sabe, a inviolabilidade do direito à vida é assegurada com a preservação do direito social à saúde. Releva notar que o direito fundamental à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares da república (art. 1º, III, da CF/88).

Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição).

Contudo, a obrigação do Estado não é absoluta. Em matéria de fornecimento de tratamento cirúrgico pelo SUS, deve-se considerar a limitação dos recursos públicos e a necessidade de observância da fila de espera regulada pelo sistema de saúde, em respeito ao princípio da isonomia.

Nesse contexto, a jurisprudência do TJES e o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ exigem, como condição para afastamento da ordem cronológica de atendimento do SUS, prova técnica idônea da urgência ou risco iminente à saúde ou vida do paciente.

No caso concreto, embora os laudos médicos juntados revelem a necessidade de realização da cirurgia pretendida (IDs 11920435 e ss), não indicam qualquer urgência ou risco de agravamento irreversível.

O parecer técnico do NAT-JUS (ID 11920446) também corrobora essa ausência de urgência, destacando que não há elementos técnicos suficientes para justificar a realização do procedimento fora da fila, recomendando a apresentação de documentação médica mais recente e específica.

Além disso, mesmo instado pelo juízo a complementar a prova técnica, o autor não juntou novos documentos médicos, o que reforça a inexistência de urgência.

Diante disso, inexiste nos autos elemento hábil a autorizar a intervenção judicial para determinar a realização
imediata
do procedimento, sob pena de burla à ordem administrativa do SUS e violação ao princípio da igualdade entre os usuários do sistema.

Cite-se, a propósito, julgado do e. TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BURLA A FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cediço que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Não obstante o dever constitucional do Estado, tenho que, na presente hipótese, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS. 3.
Diante da ausência de laudo médico atestando a urgência de realização da cirurgia, a determinação judicial para que o Estado disponibilize em favor Impetrante o tratamento cirúrgico, representaria, em linhas transversas, verdadeira burla à fila de espera disponibilizada pelo SUS e ofensa ao Princípio da Isonomia, beneficiando aquele que recorre ao Poder Judiciário para realização de procedimento cirúrgico sem qualquer caráter emergencial, em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS
. 4. Segurança denegada.(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180015719, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018) (destaquei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade.
3) Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila. 4) Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000010, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019) (destaquei).

Com efeito,
diante da ausência de laudo médico atestando a urgência de realização da cirurgia, não há como determinar a
imediata
realização da cirurgia, sob pena de
burla à ordem administrativa do SUS.

Não obstante, ao contrário da conclusão de primeira instância (improcedência), entendo que, diante do assegurado direito à saúde,
a hipótese é de procedência parcial do pleito, para que se determine aos requeridos, solidariamente, realizar/custear a intervenção cirúrgica, cuja necessidade foi comprovada (além de exames e consultas necessárias), porém,
respeitando-se a
fila de espera disponibilizada pelo SUS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar o pedido autoral
parcialmente procedente
, determinado aos Requeridos, solidariamente, que arquem com as despesas decorrentes da
realização do procedimento médico cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM TRIBOLOGIA DE CERÂMICA
, bem como a realização de exames e consultas que forem necessárias ao cumpirmento de tal desiderato,
respeitando-se a
fila de espera disponibilizada pelo SUS.

Sem custas ou honorários, devido ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)